Tribunal: TJDFT
Processo: 0717401-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. INTERNAÇÃO. cobertura. atendimento de emergência ou urgência. carência. multa cominatória. astreintes. ordem judicial. OBRIGAÇÃO. descumprimento. valor. proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não poderia invocá-la para eximir-se da cobertura para atendimentos de emergência ou de urgência. Além do mais, no presente caso, o próprio extrato do contrato colacionado pelo agravante informa que o prazo de carência já havia transcorrido.

2. Com relação à multa cominatória diária fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) para a hipótese de descumprimento da ordem judicial, ressalta-se que as astreintes objetivam assegurar o tratamento médico ao agravado e, por via reflexa, garantir sua sobrevivência. Tal valor apresenta-se proporcional e razoável ao cumprimento da obrigação.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.